Tribunal: TCU
Processo: 031.996/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10287/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.996/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Herminio Tossi Cipriano (XXX.371.640-XX); Jose Mateus Spagnol (XXX.295.560-XX); Jose Milton do Nascimento Beserra (XXX.362.328-XX); Jose Nivaldo e Silva (XXX.054.024-XX); Nadja Claudia Lopez Vianna (XXX.831.557-XX); Neri Mocellin (XXX.429.449-XX); Nilson Moreira Barros (XXX.306.801-XX); Otoniel Santos Filho (XXX.870.757-XX); Rogerio Carneiro de Morais (XXX.380.804-XX); Ronaldo Pereira de Moraes (XXX.559.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.